Tribunal: TJSP
Processo: 2232106-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificada contradição no acórdão embargado, ao assinalar que o sócio da empresa devedora, Marcos Madeiro Vieira, tenha ingressado na empresa Allfood em 1996. Constatação de que seu ingresso na referida sociedade foi em março/2011 (fls. 164/165). Porém, tal equívoco não importa em modificação do julgado, em especial por que não se vislumbra abandono da sociedade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificada contradição no acórdão embargado, ao assinalar que o sócio da empresa devedora, Marcos Madeiro Vieira, tenha ingressado na empresa Allfood em 1996. Constatação de que seu ingresso na referida sociedade foi em março/2011 (fls. 164/165). Porém, tal equívoco não importa em modificação do julgado, em especial por que não se vislumbra abandono da sociedade empresária. – EMBARGOS ACOLHIDOS, porém, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2232106-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERVIMEX LOGISTICA LTDA, é embargado BON GOUTE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem modificação do julgado, v. u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232106-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22335 RA
2
Voto no 22335
Embargos de Declaração no 2232106-02.2020.8.26.0000/50000
Embargante: SERVIMEX LOGISTICA LTDA.
Embargado:
BON
GOUTE
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Marcia Tessitore
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Verificada
contradição no acórdão embargado, ao assinalar que o sócio
da empresa devedora, Marcos Madeiro Vieira, tenha
ingressado na empresa Allfood em 1996. Constatação de
que seu ingresso na referida sociedade foi em março/2011
(fls. 164/165). Porém, tal equívoco não importa em
modificação do julgado, em especial por que não se
vislumbra
abandono
da
sociedade
empresária.

EMBARGOS ACOLHIDOS, porém, sem modificação do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 415/423, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.
É o relatório.
Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
Conquanto, de fato, o acórdão embargado tenha incidido em
contradição e/ou equívoco, ao apontar que o sócio da empresa devedora, Marcos
Madeiro Vieira, tenha ingressado na empresa Allfood em 1996, quando, na verdade,
ingressou em março/2011, tal aspecto não possui o condão de modificar o decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232106-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22335 RA
3
Ademais, o fato de haver ocorrido protesto interruptivo de
prescrição em 2010, ocasião em que o sócio Marcos teve ciência da cobrança da
dívida (antes de ingressar no quadro social da outra empresa), inexiste prova de
esvaziamento do patrimônio da empresa devedora (Bom Goute), como transferências
ou movimentações financeiras para a empresa Allfood, cujo ônus competia à
agravante, e não à empresa agravada, do qual não se desincumbiu.
Ademais, não há que se cogitar nova provocação da Corte para
justificar a interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do
disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de
declaração, sem modificação do julgado. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator